Tribunal: STF
Processo: ARE 1491363
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ATIVO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. REVISÃO DE VENCIMENTOS. SUBSTITUIÇÃO DO VALOR DA FGP-V (CHEFE DE SERVIÇOS) PELO VALOR DA FG-10 (COORDENADOR DE SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA E SAÚDE. LEI ESTADUAL Nº 13.415/2010. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. APOSENTADORIA NO CURSO DO FEITO QUE NÃO PODE SER ANALISADA. PEDIDO IMPROCEDENTE.



    1. Ausente qualquer decisão administrativa (actio nata) negando o direito vindicado ao autor, não há, sob a compreensão consolidada do e. Superior Tribunal de Justiça, a configuração da prescrição do fundo de direito, incidindo apenas a prescrição das parcelas reclamadas e vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda. Prescrição do fundo de direito inocorrente. Sentença reformada. Processo em condições de imediato julgamento mediante aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC.



    2. A Lei Estadual nº 13.415/2010 criou novo Quadro de Cargos em Comissão e Funções Gratificadas nos termos do art. 11, estabelecendo expressamente que as nomeações e designações para o novo Quadro ocorreriam exclusivamente em substituição aos cargos e funções vagos do Quadro antigo e em extinção, não sendo esta a situação do autor que, quando da vigência do diploma legal que reorganizou o quadro de pessoal do IPERGS, a Lei Estadual nº 13.415/2010, não exercia mais as atribuições previstas para os Chefes de Serviço FGP-V; decorrência lógica, não houve o reenquadramento do autor nas funções de Coordenador de Serviços de Previdência e Saúde Padrão FG-10. Pretensão de revisão de vencimentos para determinar que o valor da FGP-V, de Chefe de Serviço, seja substituído pelo valor da FG-10, de Coordenador de Serviços de Previdência e Saúde que esbarra na Lei.



    3. Fato novo superveniente, representado pela aposentadoria concedida em meio ao processo, que não integrou o contraditório, nem é alcançado pelo pedido e respectiva causa de pedir estabelecidos desde a inicial e que, por decorrência, não é passível de apreciação na presente demanda.



    4. Feito julgado extinto na origem.



    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AÇÃO IMPROCEDENTE POR DISTINTO FUNDAMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, 7º, XXX e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/06/2019).  



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 08/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente